Tribunal: TJMT
Processo: 0016690-15.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016690-15.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (EMBARGANTE), UDESON DE SOUZA LIMA - CPF: 482.747.711-68 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: UDESON DE SOUZA LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0016690-15.2011.8.11.0042

EMBARGANTE: UDESON DE SOUZA LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de Udeson de Souza Lima contra o acórdão no ID. 151958656, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve sua condenação em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 317,
caput
e § 1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Alega que houve c
ontradições no
acórdão
. A
duz
“que os fatos imputados e que ensejaram a condenação do embargante estão baseados em uma única fala de uma corré que foi ouvida e transcrita em uma única conversa telefônica com outra pessoa, sem ser corroborada com outras provas robustas e concretas trazidas aos autos no decorrer da persecução processual para que embasasse a condenação.
” (
sic
) Afirma que
“houve flagrante contradição no acórdão, no que se refere à fundamentação de que as provas produzidas na fase inquisitorial teriam força para embasar a condenação do Embargante, sendo que na fase do contraditório nada trouxe para ensejar a condenação do Recorrente.”
(
sic
) Argumenta que, “
para embasar uma condenação, necessária seja a interceptação telefônica considerada no contexto investigatório, fortalecida por provas concretas de autoria e materialidade, obtidas ou não a partir de interceptação, fato este que não se vislumbrou em relação ao Embargante, e isso é fato.”
(
sic
) Sustenta, em síntese, que a única prova hábil a subsidiar a condenação foi o material alusivo à interceptação telefônica, sendo portanto, inábil a, isoladamente, fundamentar o decreto condenatório.

Postula o provimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Requer, ainda, a habilitação nos autos, a juntada de procuração e a alteração do nome do patrono para as futuras intimações.

É o relatório.

Defiro o pedido de habilitação do advogado Dr. Jorge Henrique Franco Godoy, OAB/MT 6.692, conforme procuração juntada no ID. 152526669, e determino que as
intimações
e notificações de estilo sejam efetivadas em seu nome.

Anote-se.

Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: UDESON DE SOUZA LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n. 0016690-15.2011.8.11.0042, máxime porque sequer especifica os pontos que foram contraditórios no acórdão, simplesmente assevera que a única prova hábil a subsidiar a condenação foi a interceptação telefônica, sem estar corroborada com outras provas trazidas aos autos.

Pois bem, em suas razões de apelação, o embargante sustentou inexistência de comprovação de seu envolvimento direto no esquema criminoso, porque não se demonstrou ser ele a pessoa de “Diego” citada nas interceptações telefônicas. Alegou, ainda, ausência dos requisitos caracterizadores do crime do art. 317 do CP, por não se comprovar o recebimento de vantagem econômica ou material, mesmo que indireta, para si ou para outrem. Requereu a absolvição das imputações contidas na denúncia ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, ID. 151958656, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 317,
CAPUT
E § 1o, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – CORRUPÇÃO PASSIVA
– AGENTES PRISIONAIS –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSOS IMPROVIDOS EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO PRIMEIRO APELANTE.

Não se observa a apontada ofensa ao Princípio do Promotor Natural, porquanto os atos processuais foram praticados por promotores de justiça em substituição legal, com a observância de regras ministeriais previamente estabelecidas, não havendo se falar em designação casuística.
Não bastasse, não se apontou nenhum prejuízo, e
eventual alegação de nulidade, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo.

Ficou demonstrado que o primeiro apelante, face à função que exercia (agente prisional), solicitou e recebeu vantagens indevidas, em comunhão de vontade e esforços com o corréu policial militar, entre maio e outubro de 2010, por diversas vezes, para facilitar a entrada de pessoas não autorizadas na Penitenciária Central do Estado e para intervir na transferência de presos entre os Raios e os “Shelders”.

As provas dos autos revelam que o segundo apelante, em razão da função pública que exercia (agente prisional), mediante recebimento de vantagem indevida de dois corréus, por diversas vezes, facilitou o acesso de celulares, chips, carregadores e outros produtos ilícitos a presos reclusos na Penitenciária Central do Estado entre os meses de agosto e novembro de 2010.

A pena-base estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa está de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de corrupção passiva e
os parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ.

Constatado o erro material na dosimetria da pena ao calcular a continuidade delitiva do primeiro apelante, corrige-se de ofício.”

Ademais, o julgador não está obrigado a refutar uma a uma as alegações das partes, quando for possível depreender da fundamentação adotada a suficiência da convicção e abordagem fática e probatória.

Desse modo, se o resultado do julgamento do recurso de apelação afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Nesse contexto, verifica-se que a parte interessada não busca suprir nenhuma omissão, dúvida, contradição e/ou obscuridade, mas almeja tão somente promover novo debate sobre pontos já decididos.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023